Tribunal: CARF
Processo: 18213.000992/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18213.000992/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CJF DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA STF VINCULANTE N° 21.
Por força da Súmula Vinculante n° 21 do Supremo Tribunal Federal, não se
exige depósito recursal, dispondo ainda a recorrente de decisão judicial em
mandado de segurança com transito em julgado a afastá-lo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Compete à recorrente o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2002 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058.
SÚMULA STJ N° 516. RE-RG 630.898.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991. É constitucional a contribuição
de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas
empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. RE-RG
582.461/SP. REsp. 879.844/MG
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18213.000992/2009-81
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.000992/2009-81

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 262/293) interposto em face de decisão (e-
fls. 252/256) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
35.297.214-9 (e-fls. 02/153), no valor total de R$ 1.014.051,54 a envolver a rubrica “15
Terceiros” (levantamentos: TER- DIF. TERCEIROS - INCRA/SEBRAE. e TEC- DIF.
TERCEIROS-SE/INCRA/SEBRAE) e competências 12/2002 a 02/2005, cientificada em
11/05/2005 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 154/167), extrai-se:
A empresa possui convênio com o FNDE - Fundo Nacional para Desenvolvimento da
Educação, para recolhimento direto (...)
Assim sendo, só foram notificadas contribuições para o SALÁRIO EDUCAÇÃO, até a
competência 13/2003, dos estabelecimentos 19.009.885/0006-22 (Filial Bicas) e
19.009.885/0007-03 (Filial SP).
(...) Apuramos, na NFLD em questão, contribuições destinadas ao INCRA e SEBRAE,
originárias de todos os-estabelecimentos da empresa (matriz e filiais).
(...) as diferenças de contribuições devidas a TERCEIROS, foram notificadas em
documentos apartados (...):
NFLD em questão (N° 35.297.214-9) - diferenças de contribuições devidas ao INCRA
e SEBRAE (matriz e filiais) e SAL. EDUCAÇÃO (somente para as filiais Bicas e São
Paulo, até 13/2003);
NFLD N° 35.297.217-3 - Diferenças de contribuições devidas ao SESC e SENAC
(matriz e filiais).
Na impugnação (e-fls. 183/205), em síntese, se alegou:
(a) Alíquota Empresa e INCRA.
(b) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite para compensação.
(c) Selic.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 252/256):
CONTRIBUIÇÃO. VALORES DEVIDOS A TERCEIROS. COMPENSAÇÃO.
DECISÃO JUDICIAL. SELIC.
A contribuição a terceiros legalmente determinada é devida a todas as empresas a ela
obrigadas.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.000992/2009-81

Decisão judicial não transitada em julgado não exime o sujeito passivo ao recolhimento
de exação.
Ocorre renúncia ao contencioso administrativo quando há submissão ao judiciário de
questão idêntica.
A taxa SELIC é legalmente utilizada como juros de mora nos tributos federais.
Não é possível, em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei, decreto ou ato
normativo em vigor.
A Decisão-Notificação foi cientificada em 14/09/2005 (e-fls. 259/260) e o recurso
voluntário (e-fls. 262/293) interposto em 14/10/2005 (e-fls. 262), em síntese, alegando:
(a) Preparo. O depósito recursal é efetuado mediante títulos da Eletrobrás. No
caso hipotético de não conhecimento do recurso e não extinção do débito
questionado, requer a compensação/quitação com os títulos da Eletrobrás
oferecidos em garantia.
(b) Alíquota Empresa e INCRA. O lançamento é indevido por constar do DAD a
alíquota de 20% para a rubrica 12-Empresa e 0,2% para o INCRA,
implicitamente embutido no percentual citado. O objeto social consiste na
atividade urbana de vigilância armada. Logo, configura-se ilegal e
inconstitucional sua contribuição para o FUNRURAL, embutida no
percentual de 20%. Inconstitucional também a contribuição para o
Prorural/Funrural/INCRA, não recepcionada pela Constituição de 1988 e não
amparada pela Lei n° 8.212, de 1991, tendo a Lei n° 8.213, de 1991, extinto o
respectivo regime de previdência. As contribuições sociais de interesse de
categorias profissionais e econômicas devem ter nexo de causalidade entre os
sujeitos passivos e as áreas a que são destinadas e a impugnante não atua na
área rural e o Funrural em nada beneficia seus empregados.
(c) Valores recolhidos – atualização e compensação do recolhido indevidamente
para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite para compensação.
Sob pena de violação dos princípios da finalidade e legalidade, diante do
indevido recolhimento para o Funrural/INCRA, deve ser reconhecido o
cabimento da repetição de indébitos mediante compensação administrativa a
ensejar a revisão da NFLD pelo próprio Auditor-Fiscal com atualização nos
termos das Súmulas n° 162 e 252 do Superior Tribunal de Justiça. No
presente caso, deve ser reconhecida a ineficácia das Leis n° 9.032, de 1995,
arts. 2°, e n° 9.129, de 1995, art. 4°, que alteraram a redação original o § 3° a
Lei n° 8.212, de 19911, estabelecendo os limites para compensação de 25% e
30%, respectivamente, do valor a ser recolhido dentro do mês de
competência. O limite fere o direito de propriedade e os direitos e garantias
do arts. 5°, caput e incisos II, XXII e XXXVI, e 148 da Constituição.
(e) Selic. A adoção da taxa SELIC é inconstitucional e ilegal.
O recurso foi considerado deserto, sendo emitido Termo de Trânsito em Julgado e
empreendida a inscrição em dívida ativa, tendo o processo retornado para a fase administrativa
após o transito em julgado de mandado de segurança a afastar a exigência de depósito prévio
para o processamento do recurso administrativo (e-fls. 313/366).
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.000992/2009-81

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/09/2005 (e-fls. 259/260), o recurso
interposto em 14/10/2005 (e-fls. 262) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Além disso, há a decisão transitada em julgado no mandado de segurança impetrado
pela recorrente. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Alíquotas - Empresa e INCRA. Valores recolhidos – atualização e compensação
do recolhido indevidamente para o INCRA com outros débitos. Ineficácia de limite para
compensação. No presente caso concreto, o lançamento não envolve a rubrica 12 Empresa, mas
apenas a rubrica 15 Terceiros, especificamente as contribuições para o SEBRAE, INCRA e
Salário Educação, este último apenas até a competência 13/2003 e para os estabelecimentos
19.009.885/0006-22 e 19.009.885/0007-03.
A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971, e não se confunde com a alíquota de
20% das contribuições previdenciárias da empresa.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a legitimidade da cobrança da parcela de
0,2% destinada ao INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem
pela Lei no 8.212, de 1991. A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da
relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neoliberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.000992/2009-81

previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte. (...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelas empresas urbanas está também cristalizada na Súmula no 516
do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais, sendo válida sua cobrança independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto
à sujeição passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os
beneficiários diretos do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Sobre a matéria em tela, o Supremo Tribunal Federal proferiu em 08/04/2021
decisão a apreciar o Tema de Repercussão Geral n° 495:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA
incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica.
Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade.
Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no
art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições
interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do
adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha
de salários.
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar
objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e
da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a
diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente
da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade
econômica”.
4. O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao
especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
“poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da
operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases
econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é
meramente exemplificativo ou enunciativo.
5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.109 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18213.000992/2009-81

7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no
domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais,
inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG
10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)
Assim, a contribuição constituída em relação ao INCRA deve ser considerada
como devida e, por consequência, não há que se falar em indébito relacionado ao
Prorural/Funrural/INCRA a impedir o presente lançamento de ofício, ou seja, não havendo o
indébito postulado, de plano, resta afastado o argumento de não ter a fiscalização o compensado
de ofício e sem a observância de limite de 25% ou de 30% com as contribuições objeto do
lançamento.
Por derradeiro, assevere-se que a recorrente não apresentou documentação a
comprovar encontro de contas a título de compensação, sendo seu o ônus de provar fato
extintivo, modificativo ou impeditivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4°, 5° e 6°;
Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 373, II).
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se, conforme o período, nos arts. 34 e
35-A da Lei n° 8.212, de 1991, aquele restabelecido com redação alterada pela MP n° 1.571, de
1997, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de
1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo que a admissibilidade da
incidência sobre débitos tributários está pacificada na esfera administrativa, conforme Súmula n°
04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic no cálculo dos juros de mora encontra respaldo
na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, a pacificar o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por fim, ressalte-se que não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil
promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos
tributários (Súmula CARF n° 24).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital